Tribunal: TJMT
Processo: 1020833-13.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020833-13.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (AGRAVANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. TEMA 1.282 DO STJ. AUSÊNCIA DE PRERROGATIVAS CONSUMERISTAS. LAUDOS UNILATERAIS. DESCARTE DOS BENS SINISTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA DIRETA. CASO FORTUITO EXTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a improcedência de ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de energia elétrica. A agravante busca o ressarcimento de indenizações pagas a segurados por danos em equipamentos eletroeletrônicos, atribuídos a falhas na rede de distribuição (oscilação de tensão e descargas atmosféricas).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) definir se a seguradora sub-rogada faz jus às prerrogativas processuais do consumidor (inversão do ônus da prova); (
iii
) verificar se os laudos unilaterais e o descarte dos equipamentos pela seguradora impedem a comprovação do nexo causal; e (
iv
) determinar se descargas atmosféricas caracterizam fortuito externo excludente de responsabilidade.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada, porquanto as razões recursais confrontaram especificamente a valoração probatória e a lógica decisória do julgado combatido.

4. Segundo a tese fixada no Tema 1.282 do STJ, a sub-rogação legal transfere à seguradora o direito material, mas não as prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, competindo à autora o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).

5. A responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, § 6º, CF) prescinde de culpa, mas exige prova inequívoca do nexo de causalidade entre o serviço e o dano, o que não ocorre quando os laudos apresentados são unilaterais, genéricos e desprovidos de assinatura por profissional habilitado (CREA).

6. O descarte dos equipamentos danificados pela seguradora inviabiliza a perícia judicial direta, criando óbice instrutório intransponível e atraindo a improcedência do pleito por ausência de prova técnica idônea.

7. Relatórios de monitoramento da concessionária, dotados de presunção relativa de veracidade, aliados à ocorrência comprovada de descargas atmosféricas (raios), configuram fortuito externo e rompem o nexo causal, salvo prova de falha específica nos sistemas de proteção, não demonstrada no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O pagamento de indenização securitária não transfere à seguradora as prerrogativas processuais do consumidor, permanecendo com ela o ônus de provar o nexo causal na ação regressiva. 2. O descarte dos bens sinistrados pela seguradora impede a realização de perícia técnica e compromete a demonstração do nexo de causalidade, acarretando a improcedência do pedido ressarcitório."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
YELUM SEGUROS S.A.
contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº 1039685-17.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A parte autora, ora Apelante, narra ter indenizado seus segurados, Edson de Oliveira e Sabor da Carne Ltda., em virtude de danos elétricos que teriam acometido seus equipamentos em 13 de janeiro de 2024 e 07 de dezembro de 2023, respectivamente. Sustenta que tais danos decorreram de oscilações na rede elétrica, cuja responsabilidade pela manutenção e qualidade do serviço recai sobre a concessionária Apelada. Em razão da sub-rogação nos direitos de seus segurados, busca o ressarcimento judicial do montante de R$ 5.223,22.

A sentença de primeiro grau, contudo, rechaçou a pretensão autoral, ao fundamento de que os laudos técnicos colacionados aos autos são unilaterais, inconclusivos e desprovidos de
prova
técnica, sendo, portanto, insuficientes para a comprovação do nexo de causalidade.
Foi ressaltado na sentença
que o descarte dos bens sinistrados, informado pela própria autora, inviabilizou a produção de prova pericial direta, o que prejudicou o exercício do contraditório pela demandada.

Irresignada, a Apelante
interpôs
o presente recurso,
defendendo
a tese da responsabilidade objetiva da concessionária, a validade dos laudos técnicos
apresentados e a insuficiência dos relatórios sistêmicos juntados pela
a
pelada. Argumenta, ainda, pela aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova e pela desnecessidade da prova pericial direta, pugnando, ao final, pela total procedência de seus pedidos.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões, suscitando, em sede preliminar, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, reforçando a ausência de comprovação do nexo causal e a fragilidade do acervo probatório autoral.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
–
Ausência de Dialeticidade Recursal

EXMO. SR. DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que tange à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida pela
agravada
em sede de contrarrazões, entendo que não lhe assiste razão.

O referido princípio, corolário do contraditório, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão merece ser reformada, impugnando especificamente as bases do julgado, conforme preconiza o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Da análise das razões recursais, extrai-se que a
agravante
, embora de forma sucinta, confrontou os fundamentos centrais da sentença, notadamente a valoração conferida aos laudos técnicos, a distribuição do ônus probatório e a consequência jurídica do descarte dos equipamentos.

A peça recursal não se limitou a reproduzir os termos da petição inicial, mas buscou atacar a lógica decisória do juízo
a quo
, o que é suficiente para o preenchimento do requisito da dialeticidade.

Desta forma, afasto a preliminar arguida e, presentes os demais pressupostos,
conheço do
agravo regimental.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

EXMO. SR. DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
objeto do presente recurso
consiste em verificar se a decisão monocrática agiu com acerto ao manter a sentença de improcedência, por entender ausente a comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço público pela concessionária de energia.

Trata-se de ação regressiva ajuizada por seguradora, que se sub-roga nos direitos do segurado,
o
Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que tal sub-rogação não transfere as prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a inversão automática do ônus da prova. O Tema Repetitivo 1.282 do STJ, embora trate especificamente da competência, assenta a premissa de que a sub-rogação do artigo 786 do Código Civil é de natureza material, não alcançando os benefícios processuais do Código de Defesa do Consumidor.

A
agravante, ao ingressar em juízo, assum
iu
a posição de autora e, com ela, o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme a regra geral disposta no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não afasta o ônus da parte autora de demonstrar a falha na prestação do serviço, o dano experimentado e o nexo de causalidade entre eles. Não comprovados tais pressupostos, impõe-se a improcedência da pretensão indenizatória.

A agravante alega que os laudos técnicos que instruíram a petição inicial seriam prova suficiente do nexo causal.

Contudo,
conforme mencionado
na decisão monocrática e na sentença, tais documentos foram produzidos de forma unilateral, sem o crivo do contraditório.

De acordo com os documentos nos autos
, os laudos são genéricos, não possuem a assinatura de profissionais com a devida habilitação técnica comprovada perante o CREA, conforme exige a Resolução nº 345 do CONFEA para a elaboração de
laudos periciais judiciais, e, em diversos casos, limitam-se a atribuir o dano a "oscilações de energia" com base no relato do próprio segurado, sem uma análise técnica aprofundada.

O ponto
principal
, contudo, que torna a posição da agravante insustentável, é a impossibilidade de produção da prova pericial judicial, que seria o meio idôneo para dirimir a controvérsia técnica.

Segundo
manifestação da própria agravante, os equipamentos sinistrados foram descartados, tornando a perícia direta materialmente impossível. Ao não preservar o objeto da prova, a parte autora criou um obstáculo intransponível à elucidação dos fatos e assumiu o ônus processual de sua omissão. A alegação de que seria inviável armazenar tais equipamentos por longo período não a exime do dever de cuidado com a prova, especialmente quando se pretende litigar em juízo.

Em contrapartida, a concessionária agravada apresentou relatórios extraídos de seus sistemas de monitoramento, os quais, por serem gerados no âmbito de um serviço público regulado e fiscalizado pela ANEEL, ostentam presunção relativa de veracidade e legitimidade.

Tais documentos atestam a ausência de perturbações significativas na rede elétrica nas datas e locais dos sinistros. A alegação da agravante de que tais documentos seriam "meras telas sistêmicas" não se sustenta, pois são os registros oficiais que a agência reguladora determina que sejam mantidos e disponibilizados.

A agravante não logrou produzir qualquer contraprova que infirmasse a fidedignidade desses registros
(art. 373, I do CPC)
.

Adicionalmente, nos casos em que os próprios documentos da seguradora (avisos de sinistro, Id. 357819859, p. 5, 20) indicam a ocorrência de "descarga atmosférica" ou "raio" como causa do dano, tais eventos constituem fortuito externo, ou força maior, aptos a romper o nexo de causalidade.
A corroborar:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
PROCEDÊNCIA.
SEGURADORA
SUB-ROGADA
. ALEGAÇÃO DE DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE EXAME DIRETO NOS EQUIPAMENTOS
DANIFICADOS.
DESCARGA ATMOSFÉRICA COMPROVADA. CASO
FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
AFASTADA.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame
-
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação regressiva de ressarcimento de danos, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 9.600,00, referente aos danos materiais causados a equipamentos eletrônicos do segurado da autora.

2. A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, alega que os danos aos equipamentos eletrônicos decorreram de oscilação e distúrbios elétricos na rede de distribuição administrada pela apelante, ocorridos em 09/02/2023.

3.
A apelante sustenta que não houve comprovação dos requisitos necessários à procedência do pleito indenizatório, especialmente o nexo causal, além de apontar vícios no laudo pericial e a ocorrência de caso fortuito externo (descarga atmosférica).

II. Questão em discussão
-
4. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos equipamentos eletrônicos do segurado, especialmente o nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço e os danos alegados, considerando a existência de laudo pericial inconclusivo e a alegação de caso fortuito
externo.

III. Razões de decidir
-
5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo dispensável a comprovação de culpa, mas exigível a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

6.
A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado possui legitimidade para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF.

7. O laudo pericial judicial não foi conclusivo quanto à causa dos danos, tendo o próprio perito reconhecido expressamente a "impossibilidade técnica de afirmar com absoluta certeza a causa específica da oscilação" e a
"fragilidade das provas" disponíveis para análise.

8.
A impossibilidade de exame direto dos equipamentos danificados, que não estavam mais disponíveis para inspeção, comprometeu decisivamente a credibilidade e a eficácia probatória do laudo pericial, resultando em conclusões baseadas em meras suposições.

9. Os documentos produzidos unilateralmente pela seguradora possuem valor probatório relativo, não sendo suficientes, por si só, para amparar decreto condenatório, especialmente por não terem sido produzidos em contraditório.

10.
Restou comprovada a ocorrência de descarga atmosférica na data do evento danoso, conforme atestado no laudo técnico apresentado pela própria seguradora, configurando caso fortuito externo que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da concessionária.

11. A Resolução nº 1.000/21 da ANEEL, em seu artigo 621, estabelece hipóteses de exclusão da responsabilidade da distribuidora pelo ressarcimento de danos elétricos, entre elas a comprovação da inexistência de nexo
causal.

IV. Dispositivo e tese
-
12. Recurso provido.

Tese de julgamento: "
1.
A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos eletrônicos exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano, não sendo suficientes documentos produzidos unilateralmente ou laudo pericial inconclusivo. 2. A ocorrência de descarga atmosférica configura caso fortuito externo que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos eletrônicos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
.
37, § 6º; CC, art. 786; CDC,
arts
. 14 e 22; Resolução ANEEL nº 1.000/2021,
arts
.
620 e 621.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJMT,
Ap
n. 1008941-49.2019 .8.11.0041, Rel.
Des.
Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.07.2023; TJMT,
Ap

n.
1007125-27.2022.8.11 .0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07 .05.2024; TJGO, Agravo de Instrumento n.
5607766-17.2018 .8.09.0000, Rel.
Des.

Leobino
Valente Chaves, 2ª Câmara Cível, j. 22.02.2019; TJGO, Apelação
n .
5213174-66.2016.8.09 .0051, Rel. Des. Norival de Castro
Santomé
, 6ª Câmara Cível, j. 01 .03.2019.-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10379371820238110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/01/2026)

A concessionária não pode ser responsabilizada por eventos da natureza de caráter inevitável e irresistível, salvo se demonstrada falha específica em seus sistemas de proteção, o que, mais uma vez, não foi comprovado pela autora.

Portanto,
a decisão monocrática aplicou corretamente o direito ao caso, reconhecendo a ausência de prova do nexo causal, elemento essencial para a configuração do dever de indenizar, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva. A insuficiência dos laudos unilaterais, somada à impossibilidade de realização de perícia por fato atribuível à própria autora,
enseja a manutenção

d
a improcedência da pretensão.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo regimental
para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026